Tribunal: TJMT
Processo: 1006952-87.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006952-87.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento
Relator:
Des(a). SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

ALISSON THIAGO DA SILVA RAMOS RONDON - CPF: 119.068.851-41 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTAO DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), RONILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 051.603.661-05 (PACIENTE), ALEXSANDRO MARQUES DE ABREU - CPF: 036.737.961-94 (PACIENTE), GENILDA DE OLIVEIRA PROFETA ALVES GARCIA - CPF: 704.089.021-67 (PACIENTE), KAUAN HENRIQUE DE MORAES ALMEIDA - CPF: 071.665.961-12 (PACIENTE), RUBENS ALMEIDA DE LIMA FILHO - CPF: 056.369.791-18 (PACIENTE), NAIL FERNANDA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 074.693.951-56 (PACIENTE), DANIEL SILVA DE BRITO - CPF: 068.226.471-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.662.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIEL COSTA DA SILVA - CPF: 060.221.191-38 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR VILELA FERREIRA - CPF: 057.133.691-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELE SALVADOR DIAS - CPF: 060.291.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCKLIN FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 051.362.491-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 051.603.661-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DAOZINHO DOS SANTOS - CPF: 028.044.561-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA - CPF: 036.709.481-98 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006952-87.2026.8.11.0000

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO E ACESSO AOS AUTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – PACIENTES PRESOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL – ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.

1.

Casos em exame:

Impetração de Habeas Corpus pela Defensoria Pública em favor de pacientes presos preventivamente, visando combater a omissão da autoridade coatora que deixou de apreciar pedido de habilitação e acesso aos autos da investigação criminal (Pedido de Prisão Preventiva), mantendo o feito sob sigilo absoluto em detrimento da defesa técnica.

2.

Questão em discussão:

Aferir se a inércia do Juízo a quo em franquear à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório configura constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.

3.

Razões de decidir:

O sigilo decretado em inquérito policial ou procedimento cautelar não é oponível ao defensor constituído no que tange aos elementos de prova já documentados, sob pena de inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A negativa de acesso, materializada pela omissão em analisar o pedido de habilitação, impede a fiscalização da legalidade da prisão e a formulação de pedidos de liberdade, caracterizando ofensa direta ao enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

4.

Dispositivo:

Ordem concedida para ratificar a liminar que assegurou o imediato acesso da Defensoria Pública aos autos originários.

Dispositivos relevantes citados: STF, Súmula Vinculante n. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS 1002896-50.2022.8.11.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006952-87.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de ALISSON THIAGO DA SILVA RAMOS RONDON e outros, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por cerceamento de defesa. Narra que os pacientes foram presos em decorrência de mandados expedidos nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001706-48.2025.8.11.0032, que tramita em sigilo. Alega que, apesar de ter representado os pacientes nas audiências de custódia em 03/02/2026, seu pedido de habilitação e acesso ao referido processo, protocolado em 10/02/2026, não foi apreciado, em flagrante violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

A liminar foi deferida por este Relator para determinar a imediata habilitação da Defensoria Pública nos autos originários, assegurando o acesso aos elementos de prova já documentados. (Id. 347356878)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (Id. 348195872), opinou pela concessão da ordem, consignando que a omissão judicial e o impedimento de acesso aos autos configuram constrangimento ilegal, por violação à Súmula Vinculante n. 14 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Informações prestadas pela autoridade coatora. (ID. 309200369)

É o relatório.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006952-87.2026.8.11.0000

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara,

A questão submetida a julgamento cinge-se a verificar a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da omissão do Juízo a quo em franquear à Defensoria Pública o acesso aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001706-48.2025.8.11.0032.

A ordem deve ser concedida.

Conforme demonstrado na impetração e confirmado pelas informações prestadas pela autoridade coatora, a Defensoria Pública, após assistir os pacientes nas audiências de custódia, requereu sua habilitação nos autos principais em 10/02/2026. Contudo, até a propositura deste writ em 18/02/2026, o pleito permaneceu sem apreciação, obstando o acesso da defesa técnica aos fundamentos que levaram à decretação da prisão de seus assistidos.

A conduta omissiva do Juízo de origem viola frontalmente o direito à ampla defesa e a prerrogativa profissional do defensor, cujo acesso aos autos de investigação é assegurado pela Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

"É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa."

O sigilo decretado em procedimento investigatório não pode ser oponível ao defensor legalmente constituído ou nomeado, no que tange às provas já produzidas e documentadas. A sua finalidade é resguardar a eficácia de diligências futuras, e não impedir que a defesa técnica exerça seu múnus constitucional de fiscalizar a legalidade dos atos estatais, especialmente quando há restrição à liberdade do indivíduo.

A situação é ainda mais grave por se tratar de pacientes presos. A impossibilidade de acesso aos autos impede que a defesa analise a legalidade e a necessidade da custódia cautelar, bem como que formule pedidos de revogação ou substituição por medidas diversas.

Nesse mesmo sentido, a douta Procuradoria-Geral de Justiça destacou em seu parecer que "o termo ‘defensor’ empregado no enunciado sumulado deve ser entendido em sentido amplo" e que a ausência de acesso "viola inclusive o direito de se postular diante do juízo, pois não há impugnações específicas a se fazer e não há documentos discriminados ou decisões prolatadas a serem combatidas".

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer o direito líquido e certo do defensor ao acesso dos autos, conforme se extrai de julgado pertinente:

MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL – NEGATIVA DE ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS, INCLUSIVE À DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO TEMPORÁRIA DE SEU CLIENTE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AMPLA DEFESA – ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRERROGATIVAS DO ADVOGADO – ART. 7º, XIV E XV, DA LEI N. 8.906/1994 – RESSALVA APENAS DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS SIGILOSAS PENDENTES – SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA. (TJMT. N.U 1002896-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Portanto, a omissão judicial em apreciar o pedido de habilitação configurou nítido constrangimento ilegal, sanado pela decisão liminar proferida nestes autos, a qual deve ser agora confirmada em seu mérito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus para tornar definitiva a liminar de Id. 347356878, confirmando o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso de ter acesso imediato e amplo aos elementos de prova já documentados nos autos do Processo n. 1001706-48.2025.8.11.0032, resguardado o sigilo de eventuais diligências em andamento, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026.